Tribunal: TJBA
Processo: 8053686-76.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053686-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NOEMI SANTANA RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL COSTA SOARES

IMPETRADO: DIRETOR (A) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO
DE CANDIDATA POR NÃO
ENTREGA
R

TEMPESTIVAMENTE

A
DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA NO EDITAL
. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
SEGURANÇA
DENEGADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que excluiu candidata de processo seletivo simplificado para contratação temporária, por não envio tempestivo da documentação exigida em edital. Alegação de emergência médica com filha menor no último dia do prazo.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a emergência médica da filha da impetrante no último dia do prazo de entrega de documentos configura motivo de força maior a justificar a prorrogação do prazo editalício;
(ii) o ato administrativo de exclusão afronta os princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O edital previa expressamente a perda do direito à contratação em caso de não entrega dos documentos no prazo.
4. A impetrante teve prazo razoável (10 dias) para cumprir a exigência, tendo iniciado o envio apenas no quinto dia, sem concluir tempestivamente.
5. A urgência médica não constitui impedimento absoluto, pois havia possibilidade de envio eletrônico ou por procurador, conforme previsto no edital.
6. O indeferimento do pedido administrativo de dilação respeitou o princípio da vinculação ao edital, assegurando tratamento isonômico aos candidatos.
7. O ato de exclusão observou a legalidade, razoabilidade e a proteção da segurança jurídica do certame.
IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. Não configura motivo de força maior o evento isolado ocorrido no último dia do prazo, quando o candidato teve prazo razoável e meios alternativos para cumprir a exigência editalícia. 2. A observância estrita das regras editalícias, inclusive quanto aos prazos, é medida que assegura a isonomia e a segurança jurídica dos certames públicos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 45901/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.12.2019, DJe 19.12.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº
8053686-76.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
NOEMI SANTANA RIBEIRO DE SOUZA
e, como impetrados, o
SECRETÁRIO DE
SAÚDE
DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
A SEGURANÇA
,

julgando prejudicado o Agravo Interno,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

Relatora

Procurador(a) de Justiça